Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702818-91.2023.8.07.0005 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRÃO PRETO LTDA RECORRIDA: JHENIFER FERREIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO. DISPONIBILIZAÇÃO. INOCORRENTE. FALHANAPRESTAÇÃODE SERVIÇO. NEXO CAUSAL. DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NECESSÁRIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos entre instituição de ensino particular e educandos, no que se referem ao fornecimento de serviços educacionais. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC. 3. Necessária a exteriorização do defeito e o nexo causal para que seja imputada a responsabilidade civil. Do arcabouço probatório, é possível concluir que a omissão da instituição de ensino em fornecer orientações pertinentes e viabilizar os meios necessários à realização do estágio obrigatório pela aluna configura falha na prestação do serviço. 4. O desgaste a que foi submetida a autora no momento em que, despendendo recursos financeiros e tempo, matriculou-se em um curso com o objetivo de ascender social e economicamente, melhorando sua qualidade de vida e de sua família, não apenas se caracterizou como inadimplemento contratual, como deu ensejo à compensação pelos danos morais sofridos. 5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. 5.1. Na situação que se descortina, o valor fixado pelo Juízo a quo deve ser reduzido para se alinhar os padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Minoração cabível. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza os dispositivos de lei federal vilipendiados ou objeto de divergência jurisprudencial. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495 (ID Num. 54495696 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.398/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ademais, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017